Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-25.2021.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003798-25.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL INACIO VIRGILIO FERREIRA - CPF: 056.622.721-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMANUELE DINIZ DANTAS - CPF: 798.557.331-34 (VÍTIMA), GILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 428.127.471-53 (ASSISTENTE), KIORRARA KRISTINA MENDES OLIVEIRA CASTRO - CPF: 027.558.351-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MULTIRREINCIDÊNCIA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto descrito na inicial acusatória.

“Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.”(N.U 0006268-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11
/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Manoel Inácio Virgílio Ferreira
,

como incurso nas sanções do art. artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, regime inicial aberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante pela insegurança probatória quanto autoria delitiva (art. 386, incisos VII, do CPP). Subsidiariamente, seja reconhecida a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ante ao ínfimo valor e a ausência de lesão concreta ao patrimônio da ofendida, nos moldes do artigo 386, III do CPP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 169851770).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 174684675).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à peça acusatória:

“[...]Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de novembro de 2014, com horário aproximado de 12h20min, na rua Waldir Rabelo, n° 1305, bairro Centro, em Barra do Garcas-MT, o denunciado MANOEL INACIO VIRGILIO FERREIRA subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, objetos alheios móveis em posse da vítima Emanuele Diniz Dantas. [...]”

Inicialmente a defesa requer a absolvição do réu, pela insegurança probatória quanto a autoria delitiva, para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Nesse sentido a declaração prestada pela vítima Emanuele, que relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“[...] Eu estava trabalhando de manhã, aí a babá do meu filho ligou era quase na hora do almoço, contou assim, quando eles estavam saindo ela e meu filho no portão, aí um policial abordou eles, e ai ela já foi para casa do vizinho com meu filho, e ai eles pegaram um rapaz aqui dentro do nosso quintal. [...]”

A testemunha Kiorrara Kristina, relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]QUE no dia 17/11/2014, por volta das 12h1Omin, quando estava saindo da residência para levar o filho de EMANUELE para escola, apareceu um homem armado se identificando como agente penitenciário, o qual NAO recorda o nome, dizendo que dois presos tinham fugido da cadeia e um deles tinha pulado o muro dos fundos da residência de onde a declarante trabalha; QUE o agente penitenciário perguntou se antes da declarante sair, a porta dos fundos estava aberta e a declarante falou que sim, então, o agente penitenciário pediu as chaves da casa para verificar se o preso poderia ter se escondido dentro da residência; QUE a declarante assustada, deu as chaves da residência e em seguida, um outro agente penitenciário chegou numa moto para dar apoio; QUE eles adentraram no local e encontraram no quintal roupas de um dos presos, pois as roupas que eles usam na cadeia e de cor laranja e estava faltando duas peças de roupas no varal, sendo (01) uma calça jeans, masculina, NAO sabendo informar a marca e (01) um casaco listrado, masculino, na cor vermelho com cinza, NA-0 sabendo informar marca, ja que a declarante somente limpa a casa e cuida das crianças e EMANUELE e quem lava e passa as roupas; QUE os agentes penitenciários NAO encontraram o preso na residência, pois ele tinha pulado os muros de outras residências que ficam ao lado de onde trabalha; QUE depois de uns minutos, os agentes penitenciários conseguiram localizar o preso ali próximo. [...]”

Já o policial Maicon, esclareceu que,
verbis
:

“[...] Eu na época trabalhava no corredor, no plantão, e esse fato aí ocorreu na hora do almoço, na hora do fechamento do banho de sol, correto, ai a gente estava com um preso internado no pronto socorro municipal, no dia eu fiz o deslocamento para lá, para estar levando alimentação para os policiais que estavam lá de plantão, ai no retorno, me ligaram eu estava ali, na avenida, naquela avenida duas pistas, sentido pronto socorro a cadeia púbica, e me ligaram que dois presos teriam fugido, e que tinha descido de encontro ao sentido que estava vindo, ai eu ainda perguntei, mais como que esses presos fugiram? Fugiram na hora de tranca do banho de sol. Ai de imediato eu vindo a caminho, eu pude observar dois presos correndo, aqui já próximo a avenida duas pistas ali, e dois policiais penais correndo atrás, eu estava de viatura, estava sozinho na viatura, a gente já iniciou a perseguição ali, daquele corredor que é prontovet, tinha no quarteirão de cima, varias casas, mas naquele quarteirão de baixo lá das duas pitas quase não tinha imóveis residências, era mais, inicio de construções prediais para comércio, ai a hora eu avistei esses dois presos, eles estavam uniformizados, e eu comecei a rodear o quarteirão e os policiais atrás, ai a policia militar também ajudou na persecução, e ai nos fechamos um cerco no quarteirão, [...], e posteriormente já pegou esse Manoel Inácio, com outros trajes, é igual eu disse, primeiro foi pego o Tales Henrique e colocado dentro da minha viatura, e depois que foi pego o Manoel Inácio né, inclusive era uma casa de uma senhora, parece numa rua de cima, da avenida duas pistas, ai conseguiu algemar ele lá, porque realmente foi dificultoso, para pode pegar, e depois hora que colocou dentro da viatura, realmente, esse Manoel Inácio ai estava com outra roupa. [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) Destaquei

Desse modo, a autoria delitiva está comprovada pela declaração da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, além da prisão em flagrante na posse da
res furtiva
.

Além disso, a materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de avaliação, todos em Id.

169851709 e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtivae.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim,
são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto descrito na inicial acusatória.

A defesa pretende a atipicidade da conduta, pelo reconhecimento do princípio da insignificância
visto que o valor pilhado é ínfimo e a res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito, contudo, não merece prosperar, conforme asseverado pelo Procurador de Justiça:
“Conforme se ve dos elementos extraidos dos autos, nao ha que se falar em aplicacao do principio da insignificancia em razao do valor dos bens subtraidos, avaliados em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), ou seja, superior a 20% (vinte por cento) do salario minimo a epoca do fato (R$ 724,00).”

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5ª Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

No presente caso, afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado seria premiá-lo e estimulá-lo a praticar novos pequenos delitos, na certeza da impunidade, além disso, o valor da
res furtiva
, ultrapassa 10% do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Conforme a jurisprudência assentou
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

No caso, o acusado apropriou-se indevidamente, de uma calça jeans marca colombo (R$ 80,00) e um casaco listrado (R$80,00), totalizando um prejuízo de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), valor que supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo, à época vigente, de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais),
peculiaridade que por si só afasta a aplicação do princípio da insignificância.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. [...] Para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
. (STJ - AgRg no HC: 599076 PR 2020/0180732-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

E mesmo que a res furtiva tenha sido devolvida a vítima, a conduta não pode ser tida como insignificante para a sociedade como um todo, pois como bem destacado por Sérgio de Oliveira Médici:

“Não existem tipos penais de bagatela - fato que significaria descumprir a lei - mas sim infrações que, por suas circunstâncias próprias, evidenciam uma ínfima consequência lesiva. O princípio da insignificância exige uma análise profunda do desvalor do dano, da ação penal e da culpabilidade em cada processo, de forma a estabelecer a irrelevância do fato para o direito penal.” (Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. V. 5, p. 136).

Além disso, a pretensão da defesa esbarra na habitualidade delitiva verificada no histórico criminal do apelante que cumpre pena conforme execução de pena sob n. 00068974420158110064, sendo duas condenações por crime contra o patrimônio.

Neste sentido, a reiteração delitiva, impede a aplicação do princípio da insignificância, veja:

“[...]2 –
Na hipótese dos autos, restou clara a reiteração delitiva do apelante, que é multirreincidente, inclusive em crimes contra o patrimônio, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste e. TJMT e também do Tribunal Superior de Justiça.
[...]
”
(N.U 0003777-03.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – RESTITUIÇÃO DO BEM – INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

[...]

(N.U 0006268-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

A aplicação do princípio da insignificância causa excludente de tipicidade material, não raro, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Portanto, diante do exposto, não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023